Tribunal: TJMT
Processo: 1020754-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020754-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NILVA PEREIRA CARRIJO DA CONCEICAO - CPF: 570.235.571-72 (AGRAVADO), JUSCELIA GONCALINA RODRIGUES - CPF: 961.087.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
–

LIMINAR

DEFERIDA
–

CUMPRIMENTO DA MEDIDA
–

PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE -
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1.

Sendo a medida liminar deferida
para determinar o adiantamento do agendamento da consulta médico
e
, uma vez cumprida
,
satisfez
-se
a pretensão
, p
or consequência,
houve perda superveniente do recurso.

2. Recurso não
conhecido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020754-26.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

NILVA PEREIRA CARRIJO DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão

proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar c/c Danos Morais (nº

1025393-61.2024.8.11.004)
proposta por
NILVA PEREIRA CARRIJO DA

CONCEIÇÃO
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, pelo que

determinou que a requerida, no prazo de cinco dias, disponibilize à autora o

acompanhamento de um reumatologista, conforme encaminhamento juntado nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, conforme

ID 159686466 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que deve ser revogada a tutela

concedida, ao passo que em momento algum negou prestação de serviço a agravada,

inclusive, a própria autora juntou o comprovante de agendamento da consulta com a

especialista para o dia 06/08/2024.

Aduz que é evidente que o quadro clínico da agravada não configura

como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos

do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, uma vez que “(A) URGÊNCIA são todos os

procedimentos que requerem assistência médica IMEDIATA e, (B) EMERGÊNCIA são todos

os procedimentos que requerem assistência médica IMEDIATA, e mais, que impliquem

RISCO IMINENTE DE VIDA ou sofrimento intenso”.

Assevera que, tendo em vista que a Operadora de Saúde já procedeu

todas as autorizações quanto ao procedimento pleiteado pela agravada, não restam

configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que

justifiquem a concessão da tutela de urgência, visto que é evidente que o caso da parte

agravada se encontra estável, não possuindo qualquer laudo médico apontando para status de

urgência/emergência.

Defende a perda do objeto da ação e da liminar que fora concedida

pelo juízo a quo, vez que o propósito da ação era tão somente adiantar a consulta que estava

agendada para o dia 06/08/2024 e, ao ser adiantada para o dia 16/07/2024, a agravada

recusou o atendimento antecipado mantendo o agendamento originário oferecido pela

Operadora de Saúde.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, uma vez que há

grandes chances de que a agravante não seja ressarcida com relação aos valores que serão

despendidos em cumprimento à tutela de urgência concedida e, no mérito, o provimento do

recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi
deferida
, conforme decisão de ID 230762690.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo no
ID

236659164
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020754-26.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

NILVA PEREIRA CARRIJO DA CONCEIÇÃO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
NILVA PEREIRA CARRIJO DA CONCEIÇÃO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar c/c Danos Morais
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, na qual foi
deferida parcialmente o pedido de tutela de urgência, pelo que determinou que a requerida, no prazo de cinco dias, disponibilize à autora o acompanhamento de um reumatologista, conforme encaminhamento juntado nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento
.

Para contextualizar, extrai-se dos autos que a parte autora
foi acometida com
Poliartralgia
e Edema
MM
s
s
, de forma que vem sofrendo com dores constantes, sendo indicada a procurar atendimento urgente com um reumatologista, para que seja avaliada a possibilidade de realização de um tratamento alternativo
,
no entanto, ao requerer o referido acompanhamento junto ao plano de saúde, a consulta foi marcada para ocorrer em prazo superior a dois meses.

Pois bem.

Analisando os autos
,
verifica-se dos documentos juntados no auto de origem pela parte autora, ora agravada, não teve a prestação de serviço negado pelo plano de saúde, visto que ao entrar em contato para agendar consulta com reumatologia concordou com a data de 06/08/2024, ao ser informada que não haveria horário antes da data informada (ID 159283061).

Ademais, a agravante, ao conseguir antecipar a consulta médica com a especialista (reumatologista) para o dia 16/07/2024, teve recusado o agendamento pela parte autora em razão de estar gozando de férias e se encontrar em viagem, informando que só estaria em Cuiabá na data de 30/07/2024, mantendo assim, o agendamento para a data inicial (06/08/2024), vejamos:

Portanto,
uma vez cumprida a decisão liminar pretendida pela parte autora de antecipar a consulta médica
, sendo recusada pela mesma a nova data
, uma vez que não estaria na cidade, cumprida a determinação feita pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

"A pretensão foi atendida e exauriu-se. A decisão que concedeu a liminar teve natureza satisfativa. Nada mais poderia pretender o impetrante. (...). Portanto, e como salientei na decisão agravada, a concessão da liminar, em face do seu conteúdo satisfativo, não justifica nem mesmo o prosseguimento do
mandado de segurança."
(STF, RE 402.043, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 3.8.2004)

Ante o exposto,
nego seguimento ao recurso,
pela perda superveniente do interesse recursal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024